Tribunal: TJSP
Processo: 1011136-29.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, a

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, a apelante quedou-se inerte. Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000178583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011136-29.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MÁRCIA REGINA
MARTINS, são apelados VALMIR DA SILVA MOREIRA e IEDA REGINA LOCATELLI MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011136-29.2014.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 44768 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1011136-29.2014.8.26.0602
Comarca:SOROCABA 1a Vara Cível
Juiz: Adriana Faccini Rodrigues
Apelante: MÁRCIA REGINA MARTINS
Apelados: VALMIR DA SILVA MOREIRA e IEDA REGINA LOCATELLI MOREIRA
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO
RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício
da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do
recolhimento do preparo recursal, a apelante quedou-se inerte.
Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção. 2.
Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.
Voto no 44.768
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por MÁRCIA REGINA MARTINS em face de VALMIR DA
SILVA MOREIRA e IEDA REGINA LOCATELLI MOREIRA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011136-29.2014.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 44768 - 3 -
Inconformada, apela a vencida, pleiteando a inversão do
julgado, sob a alegação de que a prova documental evidenciou que a
estrutura de sua residência foi abalada em razão da reforma realizada pelos
réus no imóvel vizinho. Argumenta que a perícia técnica é imprescindível
para aferir a extensão do dano e que o Juízo de primeiro grau reconheceu
sua necessidade, de modo que não poderia ter realizado o julgamento
antecipado do processo.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, constata-se que a petição recursal foi
protocolizada sem a prova do preparo respectivo, com a formulação do
requerimento de gratuidade judicial. Seguiu-se o indeferimento do pleito por
parte deste Relator, que por isso fixou prazo para a comprovação do
recolhimento do preparo (fls. 398/399); a recorrente, porém, quedou-se inerte
(fl. 401).
Assim, preclusa a questão da gratuidade judicial e não
regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a
oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de
admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do apelo,
operada que está a deserção.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1011136-29.2014.8.26.0602 – Sorocaba – VOTO No 44768 - 4 -
3. Ante o exposto, e com essa observação, julgo deserto o
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator